Tribunal: TJMT
Processo: 1036623-13.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036623-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOEL SILVA DE MAGALHAES - CPF: 206.999.721-91 (APELADO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes decorrente de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente enseja o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor dos honorários se mostram adequados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1036623-13.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

JOEL SILVA DE MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Cancelamento de ônus c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
nº 1036623-13.2018.8.11.0041
ajuizada por
JOEL SILVA DE MAGALHÃES
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para
confirmar a liminar deferida no Id 88857464 e declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$5.009,78 (cinco mil, nove reais e setenta e oito centavos), constante na fatura com vencimento em 30/04/2017.

Além disso,
condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362-STJ), bem como ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a legalidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade constatada, bem como da cobrança decorrente de débitos advindos de recuperação de consumo.

Aduz que restou demonstrado em sua defesa escrita a licitude dos atos e procedimentos na apuração do débito objeto da lide, tendo em vista que sua constatação se deu depois de cumpridas todas as exigências da legislação setorial e comprovada por laudo fotográfico.

Defende que a inspeção realizada é válida, porquanto a irregularidade no medidor era externa, consistente em “
ligação invertida – intervenção de terceiros
”, de modo que desnecessário o envio do medidor para realização de laudo pelo Inmetro.

Afirma que cumpriu as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL e que não deve prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados por ela, devendo a parte recorrida responder pela irregularidade existente em seu medidor na época, assim como pelo consumo no período apurado.

Afiança que não há que se falar em ato ilícito passível de indenização, pois não praticou nenhum ato ilícito.

Com esses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a legitimidade do débito referente ao consumo recuperado e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do valor da condenação imposta.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos aduzidos no recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 88857524).

Houve o recolhimento do preparo, conforme certidão lançada no Id. 89024473.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOEL SILCA DE MAGALHÃES
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Cancelamento de ônus c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em síntese, que a concessionária está lhe cobrando por uma fatura no valor de
R$5.009,78 (cinco mil, nove reais e setenta e oito centavos), a título de recuperação de consumo decorrente de fraude no medidor,
com vencimento em 30/04/2017,
a qual alega ser indevida, sobretudo por ter sido apurada unilateralmente, bem como que teve a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão da fatura ora impugnada.

Afirma que desconhece a irregularidade apontada, posto que o medidor apenas foi manuseado pelos prepostos da promovida em razão de troca anterior de medidor pelos mesmos
e que nunca cometeu qualquer irregularidade para burlar ou alterar o consumo de energia.

Citada, a ré ofertou contestação acompanhada de documentos, defendendo a improcedência dos pedidos, ao argumento de que foi detectada irregularidade no sistema de medição da Unidade Consumidora do autor, de modo que cabível a apuração e cobrança de valor relativo a consumo supostamente não computado.

Aponta a inexistência de dano moral, a impertinência da inversão do ônus da prova, bem como a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia e negativação do nome do devedor.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
confirmar a liminar deferida e declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$5.009,78 (cinco mil, nove reais e setenta e oito centavos), a título de recuperação de consumo constante na fatura com vencimento em 30/04/2017,
condenando-a ainda ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que, ao proceder a vistoria no sistema de energia elétrica da parte autora, foi identificada irregularidade na sua unidade consumidora, ao passo que o procedimento para constatação do consumo a se recuperar se deu de forma regular, sendo que o autor teve conhecimento do procedimento após a inspeção mediante carta que lhe fora enviada, logo, entende que a cobrança da fatura pela recuperação de consumo não faturado é legítima.

Pois bem. A irresignação da recorrente não merece prosperar.

O ponto central de discussão da presente demanda relaciona-se a legitimidade dos débitos cobrados pela concessionária, ora recorrente, mediante a apuração de suposta irregularidade que deu ensejo a recuperação de consumo não computado no importe de
R$5.009,78 (cinco mil, nove reais e setenta e oito centavos),
ao passo que o recorrido postula pela declaração de inexistência dos débitos e a condenação da ré em danos morais.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora de energia deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI (Id. 88857482), em que consta uma assinatura em rubrica, no entanto,
tal assinatura diverge totalmente da assinatura, também em rubrica, aposta pelo autor em seu documento pessoal e procuração
(Ids. 88857035 e 88857036), de modo que irrefutável que tal inspeção foi realizada sem a participação e/ou consentimento do autor/apelado, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1002720-04.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral”.

(APELAÇÃO CÍVEL N. 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Como bem registrou a sentenciante,
“
Tendo em vista que a ré alega a existência de defeito no medidor da Unidade Consumidora n. 6/219306-8, e que cabia a ela comprovar a irregularidade, observando o contraditório e ampla defesa, não resta demonstrada a responsabilidade do autor, quanto ao consumo irregular de energia elétrica, de modo que não lhe pode ser imputada cobrança pela revisão de faturamento. Portanto, inexigível o débito no valor de R$ 5.009,78 (cinco mil e nove reais e setenta e oito centavos), constante na fatura com vencimento em 30/04/201
7”, de modo que o procedimento de apuração da irregularidade não observou o contraditório e ampla defesa
.

Desse modo, não havendo a observância do contraditório e ampla defesa, bem como não havendo a juntada de laudo oficial emitido por órgão delegado do Inmetro, acertada a sentença que reconheceu a ilegitimidade da cobrança referente ao consumo recuperado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Assim, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a parte apelada tenha fraudado o medidor, assim a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes foi irregular, sendo cabível o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VISTORIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação do nome da apelada decorreu da fatura de recuperação de consumo apurada irregularmente.
O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.

Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado por danos morais seja inferior à pretensão autoral requerida. Inteligência da Súmula 326 do STJ.
”
(N.U 1004672-81.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração.

Quanto à fixação do quantum indenizatório, não assiste razão à recorrente.

Sabe-se que para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado pelo sentenciante no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL –
VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. O “quantum” fixado é inferior àquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação/corte indevidos), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Trata-se de relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil. Já o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

6. Todavia, em razão do princípio do reformatio in pejus, mantenho o termo inicial fixado em sentença."
(N.U 0046825-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, deixando de majorar os honorários advocatícios nessa fase, eis que já fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021